Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0702782-35.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PRECITO ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ARRECADAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar (id. 1087359 - p. 6/9), impetrado por PRECITO ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, representada pelo empresário LINCON CASTRO DA SILVA, objetivando afastar a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em caso de transferência de mercadorias entre a sua matriz e filial. Alega a impetrante que atua no ramo de atacado, importação e exportação de bebidas e produtos alimentícios, tendo filiais em diversos Estados, de forma que se faz necessário transferir mercadorias para suas outras unidades. Afirma não existir a transferência de propriedade e sequer ato mercantil nessas operações, mas apenas deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa. Sustenta que o Distrito Federal tributa, de forma ilegal, a operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, conforme disposto no parecer consultivo emitido pelo ente fazendário, desconsiderando, com isso, o entendimento estabelecido pelo Enunciado no 166 da Súmula do STJ, assim como a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive com tese de repercussão geral (Tema 1099), segundo a qual não incide o ICMS sobre o deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Aduz a inconstitucionalidade do art. 5o, inc. I, da Lei Distrital no 1.245/96, haja vista que o fato gerador da incidência do imposto é a circulação econômica da mercadoria, o que não se verifica no negócio efetuado pela impetrante, que representa mera transferência física da mercadoria dentro da mesma empresa. Requer, em liminar, que lhe seja autorizada a transferência de mercadorias entre sua matriz e filiais sem a tributação do ICMS pelo Distrito Federal. No mérito, pede a confirmação da medida liminar, com a consequente concessão da segurança. É o breve relato. Decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, faz-se necessário constatar a presença dos dois requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Do atento cotejo dos autos, verifico que não se mostram presentes os referidos pressupostos. No caso, a impetrante alega que o Distrito Federal, com lastro na Lei Distrital no 1.245/96, tributa, de forma inconstitucional, a operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, não obstante a inexistência do fato gerador nessas circunstâncias, conforme entendimento pacificado no âmbito das jurisprudências do STJ e STF. Não há consenso quanto à tese defendida pelo Impetrante. Com efeito, a permissão para que os Estados e o Distrito Federal instituam o ICMS está disposta no art. 155, inc. II, da Constituição Federal. Segundo a norma, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Por sua vez, estabelece o art. 150, §7o, da Constituição Federal, que: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) § 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) A referida disposição normativa diz respeito ao instituto da antecipação tributária, sem substituição do contribuinte. Trata-se, em verdade, da exigência, pelo fisco, de recolhimento do tributo, antes mesmo da ocorrência do fato gerador. Nesse sentido, confira-se a lição de Marco Aurélio Greco[1]: “(...) o § 7o do art. 150 da CF de 1988 está prevendo a figura da "antecipação", pois contempla hipótese de atribuição de responsabilidade tributária em função de um evento futuro; ou seja, figura em que o tributo é exigido de um contribuinte numa etapa do ciclo econômico, em contemplação de um fato gerador a ocorrer em etapa posterior, em geral tendo a mesma mercadoria por objeto.” No Distrito Federal, a antecipação, sem substituição, foi instituída pela Lei Distrital n. 1.254/1996, regulamentada pelo Decreto Distrital n. 18.955/1997, com as alterações promovidas pelo Decreto Distrital n. 25.473/2004, entre outros decretos, estabelecendo o regime de antecipação tributária por ocasião da entrada no estabelecimento comercial de mercadorias, bens ou serviços provenientes de outro Estado da Federação, que assim dispõem: Lei Distrital n. 1.254/96. Art. 46. O imposto devido será pago na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento. § 1o O imposto poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária, fixando-se, quando for o caso, o valor da operação ou da prestação que deva ocorrer, considerada, no que couber, a margem de valor agregado de que trata o § 4o do art. 6o. § 2o Na hipótese de substituição tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo contribuinte substituto, dentre as seguintes situações, conforme indicado no regulamento: I - entrada ou recebimento do bem, da mercadoria ou do serviço; II - saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada, inclusive nas hipóteses dos §§ 6o e 7o do art. 24; III - saída ou evento que impossibilite a ocorrência de fato determinante do pagamento do imposto; IV - saída da mercadoria ou de outra situação prevista no regulamento. § 3o Será recolhido, monetariamente atualizado, até o último dia útil do mês subsequente ao término do período de apuração, relativamente às operações ou prestações próprias, inclusive o imposto referente ao diferencial de alíquota, promovidos por contribuinte inscrito no CFDF, na qualidade de estabelecimento comercial e prestador de serviço." Decreto Distrital n. 18.955/97. “Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei no 1.254/96, art. 46, § 1o): I - de mercadorias: a) relacionadas no Caderno I do Anexo IV a este Regulamento, quando (Lei no 1.254/96, art. 2o, parágrafo único, inciso III, alínea "a"): 1) o remetente for estabelecido em unidade federada que não mantenha acordo para retenção do imposto em operações interestaduais destinadas ao Distrito Federal; 2) o imposto não tenha sido retido ou tenha sido retido a menor pelo substituto tributário; b) a serem comercializadas (Lei no 1.254/96, art. 2o, parágrafo único, inciso III, alíneas "a" e "d"): 1) sem destinatário certo ou destinada a estabelecimento em situação cadastral irregular; 2) em feiras e exposições; c) relacionadas no Caderno III do Anexo IV a este Regulamento, quando o adquirente, localizado no Distrito Federal, não estiver enquadrado como contribuinte-substituto constante do caput do art. 327-A;"(AC); II - de insumos para os estabelecimentos referidos no caput do art. 254. III - nas aquisições interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionados no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência.” Considerando as disposições normativas acima declinadas, não se evidencia, de plano, a relevância da argumentação apresentada pela impetrante, analisada sob o ângulo da probabilidade do direito, uma vez que se considera legítima a exigência do recolhimento do ICMS no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Por outro lado, embora a impetrante alegue que a exigência de antecipação do imposto pelo fisco fere a Súmula 166 do STJ e entendimento do Supremo Tribunal Federal, o fato é que eventual cobrança de ICMS não se dará em razão das operações entre os estabelecimentos da impetrante, mas sim de ICMS decorrente da substituição tributária, que impõe o recolhimento antecipado do tributo, cujo fato gerador será concretizado após a venda do produto ao consumidor final. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO NOVO CPC. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.125.133/SP. SÚMULA 166 DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. SAÍDA DA MERCADORIA DO CONTRIBUINTE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR EM ESTADO DIVERSO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. FATO GERADOR PRESUMIDO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 87/96. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DECRETO DISTRITAL No 18.955/97. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA. OBSERVÂNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS DISTINTAS. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local. 2. Consoante prevê a Súmula no 166 do STJ e, ainda, o REsp no 1.125.133/SP, não constitui fato de gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. 3. Ocorre que, segundo o disposto na Lei Complementar no 87/96, posterior à edição da Súmula no 166 do STJ e acerca do que não se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.125.133/SP, a sistemática de não tributação da transferência de mercadorias entre estabelecimentos dentro do mesmo estado não se estende para a circulação de mercadorias entre estados, o que ocorre na espécie. 4. Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e das Cortes Superiores de Justiça, a antecipação tributária, sem substituição, encontra respaldo no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, bem como na legislação distrital (Lei no 1.254/1996 e Decreto no 18.955/1997). 5. Acórdão mantido na íntegra. (Acórdão 1247981, 07094316420188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA OUTRA UNIDADE FEDERAÇÃO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. SEM SUBSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE SUMULA 166. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Do auto de infração 8.875/2008, observa-se que as irregularidades apontadas dizem respeito a recebimento de medicamentos e de outros produtos, pelo estabelecimento de Brasília-DF, provenientes de sua matriz, estabelecida em Goiás, ambos os estabelecimentos pertencentes à apelada. 2. De acordo com o artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional no 03/93, "A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido". Assim é perfeitamente possível o recolhimento antecipado de tributo ou contribuição, antes da ocorrência do fato gerador. 3. Entendo que não se encontra configurada nos autos hipótese de substituição tributária, uma vez que a exigência de recolhimento do tributo recaiu sobre o próprio sujeito passivo da obrigação. Trata-se, na verdade, de antecipação tributária "sem substituição. 4. A operação de circulação interestadual dos produtos que deram entrada no Distrito Federal, oriundos da matriz da empresa autora, sediada no Estado de Goiás, é passível de incidência de ICMS de forma antecipada, pela sistemática da Substituição Tributária Interna (ICMS-ST interna), prevista na Lei Distrital no 1.254/1996, regulamentada pelo Decreto no 18.955/1997, alterado pelo Decreto no 25.473/2004. 5. A incidência do ICMS, no caso ora em apreço, não decorre do deslocamento da mercadoria, entre a matriz da empresa autora, localizada no estado de Goiás, e a filial, localizada no Distrito Federal, e sim de incidência do tributo, de forma antecipada, sem substituição tributária, em razão da circulação interestadual da mercadoria. 6. Em que pese o STJ não ter se manifestado sobre o conflito intertemporal existente entre a Súmula no 166 do STJ e a LC no 87/96, no julgamento do citado Recurso Repetitivo, em 25/08/2010, diversos juízes e tribunais vêm aplicando indistintamente o entendimento da referida súmula. No entanto, cumpre observar que, no julgamento Recurso Especial no 1.109.298/RS, ocorrido em 26/04/2011, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça admitiu a incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa em estados diferentes. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1191571, 00437218820148070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a indigitada autoridade coatora (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Após, à Douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. [1] - GRECO, Marco Aurélio. Substituição Tributária: antecipação do fato gerador. São Paulo: Malheiros, 2001. p.14 Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator